Tribunal: TJDFT
Processo: 0730051-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730051-44.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: TAYARA BALBINO DE AVELAR AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por TAYARA BALBINO DE AVELAR, contra a decisão ID origem 204486004 , proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação n. 0729457-27.2024.8.07.0001, movida em face do AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., ora agravado. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais com pedido de tutela de urgência proposta por TAYARA BALBINO DE AVELAR em desfavor de AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. A autora alega que é contratante do plano de saúde oferecido pela parte ré, estando em dia com suas obrigações financeiras. Aduz que foi diagnosticada com Disfunção Temporo-Mandibular (CID K07.6) e com Afecção Inflamatória dos Maxilares (CID:K10.2) e que, para tratamento das patologias, o médico prescreveu o procedimento cirúrgico buco maxilar de Viscossuplementação na Articulação Temporomandibular (ATM) em caráter de urgência, devido às fortes dores e incômodos que a acometem. Argumenta que foram solicitados os seguintes procedimentos e materiais ao plano: Procedimentos: i) 30713137 – Punção articular diagnostica ou terapêutica (infiltração de ácido hialurônico) – orientada por método de imagem da ATM (E/D) (2x); ii) 30208149 – Tratamento cirúrgico ou artroplastia para luxação da articulação temporomandibular por artroscopia (E/D) (2x); iii) 20103140 – Bloqueio fenólico com toxina botulínica. Materiais: i) 01 kit p/ artroscopia e sutura de disco delta premium; i) 01 ponteira flashcut; ii) 200 ui toxina botulínica (consignado do hospital); iii) 04 ml de ácido hialurônico (consignado do hospital). Sustenta que, para garantir o melhor resultado da cirurgia, o profissional indicou, ainda, 3 fornecedores para compra dos materiais cirúrgicos. Afirma que a ré autorizou parcialmente o procedimento cirúrgico de Viscossuplementação na Articulação Temporomandibular (ATM), pois, além de não ter autorizado a totalidade dos procedimentos, foram autorizados instrumentos cirúrgicos diversos dos que constam no relatório e de fornecedor diverso do indicado pelo cirurgião. Informa que abriu reclamação na ANS e, em resposta, a ré instaurou junta médica, sendo que o médico desempatador concordou o posicionamento do plano, mantendo a autorização parcial dos procedimentos e materiais indicados pelo plano. Requer: “(i) O deferimento da liminar consistente em determinar ao plano o cumprimento da obrigação de fazer para autorizar e custear o procedimento cirúrgico buco maxilar de Viscossuplementação na Articulação Temporomandibular (ATM), nos moldes do relatório médico (doc. 06), incluindo todos os procedimentos e materiais cirúrgicos nas marcas informadas pelo médico da requerente, sob pena de aplicação de multa astreintes no importe de R$ 5.000,00 limitado a R$ 50.000,00;” É o relatório. Decido. O artigo 6a da RN424, DE 26 DE JUNHO DE 2017 da ANS, que assim dispõe: Art. 6o As operadoras devem garantir, em situações de divergência técnico-assistencial sobre procedimento ou evento em saúde a ser coberto, a realização de junta médica ou odontológica, com vistas a solucionar referida divergência quanto ao procedimento indicado. A junta em comento é formada por três profissionais, quais sejam,o assistente (médico da autora), o da operadora e o desempatador, nos termos do §1o da referida Resolução. Conforme documento de Id. n. 204470205 juntado ao processo, se verifica que a requerida, à primeira vista, seguiu corretamente o que prevê a referida Resolução. Ante a divergência de opiniões, formou a junta médica, sendo que o desempatador deu parecer favorável à operadora no tocante à negativa dos procedimentos/itens listados pela parte autora em sua petição inicial. Destaque-se que o parecer do desempatador deve ser acatado para fins de observância da cobertura assistencial, conforme dispõe o artigo 6o, §4o da norma em discussão. Diante desses fatos, não se vislumbra, em cognição sumária, ilegalidade na conduta da parte requerida. Eventual incorreção das conclusões a que chegou a junta não pode ser verificada de plano, tratando-se de matéria eminentemente técnica. É de se ressaltar, ainda, que o plano de saúde não está obrigado a adquirir os materiais dos fornecedores indicados pelo médico assistente. Ausente, portanto, em juízo de cognição sumária, a plausibilidade do direito invocado pela autora, razão pela qual INDEFIRO a tutela de urgência. Nas razões recursais, o agravante aduz que, após a realização de diversos exames (Id. 204470218), a agravante fora diagnosticada com a patologia denominada Disfunção TemporoMandibular (CID K07.6), popularmente conhecida como Bruxismo e com Afecção Inflamatória dos Maxilares (CID:K10.2) (Id. 204470201). Para tratamento das patologias, o médico prescreveu o procedimento cirúrgico buco maxilar de Viscossuplementação na Articulação Temporomandibular (ATM) em caráter de urgência, devido às fortes dores e incômodos que acometem a agravante. Alega a agravante que há tempos, convive com insistentes fortes dores de cabeça e dificuldade quando da mastigação de alimentos. Além disso, a agravante convive com incômodos decorrentes de movimentos involuntários mandibulares e travares da boca, quais sejam eles, ranger e travar excessivamente os dentes durante o dia e, também no período noturno. Salienta que esses movimentos involuntários mandibulares ocasionam dores na região bucal, irradiando para a região pré-auricular (próximo a orelha). Afirma que a falta de tratamento levará ao desgaste acentuado na cartilagem articular da agravante, acelerando o processo degenerativo da articulação mandibular, piorando seu quadro clínico. Esclarece que o procedimento cirúrgico buco maxilar de Viscossuplementação na Articulação Temporomandibular (ATM) ocorre do seguinte modo: i) O profissional de saúde realiza um lise e lavagem da articulação temporo-mandibular por vídeo (artroscopia), troca de exudatos inflamatórios, além de cauterização de sinovites, liberação discal e muscular através da miotomia e capsulotomia; ii) Além disso, realiza-se manipulação discal, remoções de adesões e aderências, para, ao final, ocorrer a vicossuplementação com ácido hialurônico E, diante das diversas complexidades, para realização da cirurgia indicada, são necessários serem realizados os seguintes procedimentos e materiais (Id. 204470201). PROCEDIMENTOS i) 30713137 – Punção articular diagnostica ou terapêutica (infiltração de ácido hialurônico) – orientada por método de imagem da ATM (E/D) (2x); ii) 30208149 – Tratamento cirúrgico ou artroplastia para luxação da articulação temporomandibular por artroscopia (E/D) (2x); iii) 20103140 – Bloqueio fenólico com toxina botulínica. MATERIAIS i) 01 kit p/ artroscopia e sutura de disco delta premium; ii) 01 ponteira flashcut; iii) 200 ui toxina botulínica (consignado do hospital); iv) 04 ml de ácido hialurônico (consignado do hospital). Registra que o profissional de saúde indicou 3 fornecedores para compra dos materiais cirúrgicos e que, no relatório médico, o profissional de saúde justifica, um a um, o porquê está solicitando cada um dos procedimentos e materiais (Id. 204470201). Alega que a agravada autorizou parcialmente os procedimentos e recusou totalmente os materiais, permitindo materiais diversos dos que constam no relatório médico e, ainda, de fornecedor diverso do indicado pelo médico. Afirma que não se trata de cirurgia de caráter eletivo, conforme consta da negativa da agravante, mas de procedimento que precisa ser realizado de forma urgente, ante à possibilidade de piora do quadro clínico da agravante. Nesse contexto, sustenta ser inequívoca a necessidade de autorização imediata da cirurgia prescrita, por haver expressa indicação que a situação do risco de lesões irreparáveis à requerente, não havendo substrato fático-jurídico a negativa emitida pela agravada. Quanto à probabilidade do direito, defende que esta resta demonstrada porque não cabe ao plano negar tratamentos prescritos para serem realizados em caráter de urgência. Preparo recolhido – Id. 61817209. É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. A controvérsia recursal cinge-se na análise do direito do agravante em compelir o plano de saúde agravado a custear procedimento cirúrgico buco maxilar de Viscossuplementação na Articulação Temporomandibular (ATM), nos termos do relatório médico de Id. 61816306. De acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, avalio a presença de tais condições no caso em apreço. Analisando os autos, verifica-se que os fundamentos apresentados pela autora, ora agravante, são relevantes e amparados em elementos de prova idôneos: 1) comprovação de ser beneficiária da assistência à saúde prestada pela agravante (ID 204470199 dos autos de origem); 2) relatórios médicos que demonstram a necessidade, com urgência, da realização dos procedimentos de bloqueio de dor, bem como utilização de kit de material específico (ID 204470201 e 61816306); 3) negativa de cobertura do segundo procedimento e dos materiais, após avaliação por junta médica (ID 204470203 dos autos de origem). Sobre o assunto, sabe-se que cabe ao profissional de saúde que acompanha o paciente a indicação do tratamento adequado à sua condição. Por outro lado, não compete ao plano de saúde intervir na autonomia do profissional assistente, especialmente quando a solicitação médica vem acompanhada de justificativa detalhada, caso dos autos. Havendo previsão contratual de cobertura para a doença que acomete a agravante, não é admissível negar-lhe o tratamento, sobretudo quando respaldado em pedido médico que justifica devidamente a sua necessidade e urgência. Assim, em que pese a conclusão da junta médica, esta não pode prevalecer sobre o laudo exarado pelo médico assistente da agravada. A escolha da abordagem terapêutica deve ser feita pelo médico, já que o tratamento a ser realizado é de única e exclusiva responsabilidade do profissional, que tem capacidade técnica de averiguar as verdadeiras condições de saúde do paciente e estabelecer a abordagem mais adequada. A propósito segue julgado deste Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA MAXILO-FACIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE CUSTEIO PELO PLANO DE SAÚDE. RELATÓRIO ELABORADO PELA JUNTA MÉDICO-ODONTOLÓGICA DIVERGENTE DO RELATÓRIO FORMALIZADO PELO ONDOTÓLOGO QUE ACOMPANHA O PACIENTE. JUNTA MÉDICO/ODONTOLÓGICA IRREGULARMENTE CONSTITUÍDA. NÃO OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS NA RN No 424/2017. NEGATIVA INDEVIDA. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO OBRIGATÓRIOS. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. DANO MATERIAL COMPROVADO. QUESTÃO PRELIMINAR RELATIVA AO CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida à análise deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se: a) a operadora de plano de saúde apelante deve ser compelida a custear o procedimento cirúrgico e os materiais indicados pelo profissional de odontologia que acompanha o recorrido; b) a apelante cometeu ato ilícito indenizatório, tendo causado dano à esfera extrapatrimonial do recorrido; e c) deve ser mantida a condenação ao pagamento do montante dos danos materiais, imposta à apelante. 2. De acordo com os comandos normativos previstos nos artigos 370 e 371, ambos do Código de Processo Civil, o Juízo singular é o destinatário da prova e tem a incumbência de determinar a realização dos meios probatórios necessários, afastando as diligências inúteis ao processo, além de fundamentar motivadamente suas conclusões. 2.1. Ao julgar antecipadamente a controvérsia o Juízo sentenciante considerou suficientes as provas já existentes nos autos para a formação de seu convencimento. 3. A relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que os contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, no moldes das regras previstas nos artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, o enunciado no 296 da Súmula do Colendo do Superior Tribunal de Justiça dispõe que "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde". 4. No caso, o autor foi diagnosticado com quadro severo de inflamação na gengiva e apinhamento das arcadas dentárias, enfermidades que comprometem a deglutição, a digestão e o perfil respiratório do paciente. 4.1. Em razão da aludida enfermidade o odontólogo que acompanha o paciente recomendou, em caráter de urgência, o procedimento cirúrgico na região buco-maxilar-facial. 5. O plano de saúde apelante negou a autorização e o custeio do aludido procedimento cirúrgico ao argumento de que, de acordo com o parecer elaborado pela Junta Médico/Odontológica, não havia provas suficientes, nos autos do presente processo, a respeito da necessidade do mencionado procedimento cirúrgico, nos moldes solicitados, bem como dos respectivos materiais listados na guia de solicitação de autorização. 6. A possibilidade de formação de Junta Médica ou Odontológica para dirimir divergência técnica-assistencial a respeito de procedimentos em saúde custeados pelas operadoras de plano de saúde está prevista e regulamentada na Resolução Normativa no 424/2017. 7. De acordo com a regra prevista no art. 6o, § 1o, da aludida resolução, a Junta Médica ou Odontológica deve ser formada pelo assistente do paciente, pelo profissional médico ou dentista representante da operadora e pelo desempatador, sendo, no total, 3 (três) integrantes. 8. A regra prevista no art. 10, da Resolução Normativa no 424/2017 determina que o paciente e o profissional de saúde devem ser notificados individualmente a respeito da instauração da junta médica ou odontológica. 8.1. A aludida notificação deverá informar as divergências a serem analisadas pela Junta aludida, o nome do profissional que representa o plano de saúde, bem como indicar 4 (quatro) nomes de profissionais médicos ou dentistas para que seja escolhido um para compor a banca na função de desempatador, no prazo estabelecido na aludida notificação, com a ressalva de que na ausência de manifestação do profissional assistente no prazo estabelecido, a operadora do plano de saúde escolherá, individualmente, o desempatador entre os 4 (quatro) indicados. 9. A administradora de plano de saúde ré não notificou as partes a respeito da instauração da aludida Junta e nem mesmo notificou o odontólogo que acompanha o recorrida para se manifestar a respeito da escolha do profissional responsável pela função de desempatador. 9.1. A negativa de autorização e custeio de procedimento cirúrgico, com base em parecer emitido por Junta irregularmente constituída, consiste em ato ilícito. 10. Convém também não olvidar que é atribuição do profissional de saúde a decisão a respeito dos exames e tratamentos mais adequados ao paciente, com o devido respeito às diretrizes e estudos científicos, seja na fase de diagnóstico ou do próprio tratamento, o que garantirá maior reestabelecimento da saúde do paciente. 11. No caso em deslinde, por se tratar de relação de consumo, o dever de reparação de danos no presente caso decorre de responsabilização objetiva, de acordo com a regra prevista no art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor. Assim, a pretensão condenatória respectiva demanda o preenchimento dos seguintes pressupostos: a) ocorrência de dano; e b) nexo de causalidade entre a conduta do agente e os danos causados 12. Com efeito, no caso vertente, a existência de dano à esfera extrapatrimonial do autor também é certa. Aliás, o dano moral tem caráter in re ipsa. Por isso a configuração da pretensão indenizatória prescindiria de outras provas além daquelas que evidenciam a própria violação à esfera jurídica extrapatrimonial do demandante (art. 6o, inc. VI, do CDC). 13. Em relação ao valor das indenizações tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm afirmado que o arbitramento do montante desse dano não pode resultar nem no enriquecimento sem causa da parte, nem mesmo no aviltamento da parte à vista do estabelecimento em valor irrisório, tendo em vista a necessidade de observância do caráter educativo e punitivo do instituto. 13.1. Em relação ao cálculo do montante a ser pago, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, estabeleceu, no julgamento do Recurso Especial no 959.780-ES, o hoje conhecido "método bifásico", com o intuito de encontrar um termo perficiente para a quantificação dos danos morais. 14. A partir da análise da conduta do réu e do autor, bem como do exame da repercussão do ilícito na esfera jurídica extrapatrimonial da parte, bem como da condição financeira dos contendores, diante dos parâmetros adotados por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos, mostra-se razoável e apropriado às peculiaridades do caso em exame manter o valor da compensação de danos morais fixado pela sentença em R$ 3.000,00 (três mil reais). Anote-se que não houve questionamento do aludido valor pelo paciente. 15. As provas trazidas a exame comprovam os gastos pré-cirúrgicos relatados pelo recorrido, razão pela qual deve ser mantida a condenação de pagamento de indenização de danos materiais, nos termos fixados pela respeitável sentença. 16. Preliminar rejeita. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1860596, 07124227720228070016, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2024, publicado no DJE: 10/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) g.n. Tem-se, pois, ao menos em uma análise perfunctória, por demonstrada a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano, uma vez que a demora no tratamento pode agravar consideravelmente o quadro de saúde da agravante, conforme relatório médico. Não obstante, o tema será analisado com a devida profundidade quando do julgamento pelo eg. Colegiado da 2a Turma Cível. Pelas razões expostas, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o plano de saúde, ora agravado, custeie o procedimento cirúrgico buco maxilar de Viscossuplementação na Articulação Temporomandibular (ATM), nos moldes descritos no relatório médico de Id.61816306. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 25 de julho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator